Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de id 53937382, o Sindicato informa que não houve adimplemento do precatório em relação ao substituído EDILSON LOPES DE MENDONÇA, e requer a retificação do ofício requisitório, “visto que aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, entre o lapso temporal de 30/06/2009 a 25/03/2015, quando o correto era a incidência do indexador IPCA-E.” Ocorre que o mesmo pedido já foi formulado em 19/04/2021 (id 24965180), e a questão foi resolvida na decisão de id 31585143, que transitou em julgado em 14/02/2022, conforme certidão de id 32696026. Na oportunidade, ficou decidido que “descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: ‘(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’. Com essas considerações, indefiro o pedido de id 24965180”. Portanto, a questão quanto à retificação da ordem de pagamento está definitivamente decidida, não havendo possibilidade de nova manifestação sobre o assunto. Isso porque questões já decididas no processo se submetem ao fenômeno da preclusão e sobre o tema não pode haver nova decisão, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e de abalar a ordem pública processual. No mais, é importante registrar que apenas os cálculos referentes aos assistidos Adelita Adelina dos Santos Meira, Ailson Monteiro da Silva, Elson Silva, Itevaldo Barbosa Souto, Edilson Lopes de Mendonça, Estelita Midão de Almeida e Antônio Modesto da Silva, que firmaram acordo direto com o Distrito Federal, foram homologados pela decisão de id 15302320. Quanto a eles, a presente execução foi extinta, em razão do cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal, nos termos da decisão de id 53353816. Em relação aos interessados Anadete Gonçalves Reis, Jose Antonio Pereira dos Santos, Mario Augusto de Oliveira Neto, Matson Lopes da Silva, Roney Tanios Nemer e Samuel Dias, contudo, os cálculos não foram homologados, porque, durante a discussão sobre sua regularidade, o feito foi sobrestado (id 15302062). Assim sendo, DEFIRO o pedido de id 52589842, e determino a remessa dos autos à Contadoria para fins de atualização dos cálculos em relação aos referidos substituídos, tendo como parâmetro a determinação contida na decisão de id 15302154. Por fim, à Secretaria deste Conselho para fazer os devidos registros quanto à extinção da presente execução em relação aos assistidos Adelita Adelina dos Santos Meira, Ailson Monteiro da Silva, Elson Silva, Itevaldo Barbosa Souto, Edilson Lopes de Mendonça, Estelita Midão de Almeida e Antônio Modesto da Silva, bem como para verificar a regularização e autuação do processo eletrônico em relação ao substituído Samuel Dias, que, como registrado na decisão anterior, não consta na relação de interessados da presente execução. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator